Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA. PENHORA. PESSOA JURÍDICA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
2. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, é mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.
3. Viável a reiteração da pesquisa, com a funcionalidade denominada "teimosinha", quando as pesquisas anteriores foram frutíferas, a indicar movimentação financeira da pessoa jurídica devedora.
4. Recurso provido.